Tribunal: TJMT
Processo: 1005260-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005260-53.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Corrupção de Menores, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), RAFAEL ALVES FIDELEX - CPF: 058.597.611-20 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (IMPETRANTE), EDINESIO DAS NEVES GOMES DA SILVA - CPF: 453.473.871-49 (VÍTIMA), E. C. A. - CPF: 102.898.851-67 (TERCEIRO INTERESSADO), P. R. H. D. M. D. S. - CPF: 075.965.111-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE TORTURA QUALIFICADA PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 10 de novembro de 2025 pela suposta prática do crime de tortura qualificada pelo resultado lesão corporal grave. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, alegando que o decreto prisional se baseou na gravidade abstrata do delito e em conceitos genéricos. Pleiteia a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou a substituição por prisão domiciliar, invocando o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, uma vez que o paciente é pai de três filhas menores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem o perigo concreto da liberdade do paciente; (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da custódia cautelar; (iii) examinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, especialmente quanto à comprovação da imprescindibilidade do paciente aos cuidados de suas filhas menores de doze anos.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, alicerçada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a materialidade delitiva consubstanciada no Boletim de Ocorrência, no Laudo Pericial que atesta a gravidade das lesões, nos depoimentos da vítima e testemunhas, e nos interrogatórios dos envolvidos, demonstrando a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. O perigo concreto da liberdade do paciente evidencia-se pela gravidade concreta da conduta e pelo modo de execução empregado, caracterizado, em tese, por extrema violência e crueldade, com invasão de domicílio e tortura física mediante utilização de pedaços de madeira e fios elétricos, motivada por vingança ou castigo no contexto de tribunal do crime, o que denota acentuada periculosidade social do agente e menosprezo pela dignidade humana.

5. O risco de reiteração delitiva está fundamentado em pesquisa criminal que indica o envolvimento anterior do paciente em delitos de natureza violenta e possíveis vínculos com organização criminosa, circunstâncias que reforçam a necessidade da segregação cautelar para interromper a atuação do grupo e evitar a prática de novos crimes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ausência de antecedentes criminais formais, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, conforme orientação do Enunciado Orientativo n.o 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

7. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, sendo a prisão preventiva, embora medida excepcional, necessária no caso concreto para evitar a reprodução de fatos criminosos de igual ou maior gravidade.

8. Quanto à substituição da prisão preventiva por domiciliar, a defesa não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que o paciente é o único responsável pelos cuidados imprescindíveis de suas filhas menores de doze anos, conforme exigido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que estabelece que, diferentemente da mãe cuja imprescindibilidade é presumida, para o pai é necessária a demonstração inequívoca de que não há outra pessoa capaz de assumir os cuidados da criança.

9. A ausência de elementos nos autos que indiquem a inexistência da mãe ou de outros familiares aptos a zelar pelas menores inviabiliza a concessão da prisão domiciliar, prevalecendo a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conforme entendimento iterativo do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até doze anos incompletos não possui caráter absoluto ou automático, exigindo-se a demonstração da imprescindibilidade exclusiva do pai.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta, o modo de execução violento e cruel, e o risco de reiteração delitiva decorrente de envolvimento com organização criminosa, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis do paciente para afastar a necessidade da custódia cautelar. 2. A concessão de prisão domiciliar ao pai de filhos menores de doze anos exige a comprovação inequívoca de que ele é o único responsável pelos cuidados imprescindíveis das crianças, não sendo suficiente a mera demonstração da paternidade quando não há elementos que indiquem a ausência da mãe ou de outros familiares aptos a zelar pelos menores."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 318, VI, 319 e 647; Lei n. 9.455/1997, art. 1o, I, "a", c/c § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 228.231/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/03/2026; STJ, AgRg no HC n. 651.661/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/08/2021; STJ, RCD no HC n. 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/03/2026; STF, HC 143.641/SP; STJ, RHC 131.324/MG; STF, HC 250707 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/02/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.025.471/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/10/2025; STF, HC n. 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/02/2009; Enunciado Orientativo n.o 43 do TJMT.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RAFAEL ALVES FIDELEX, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

O impetrante relata, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de novembro de 2025, pela suposta prática do crime de tortura qualificada pelo resultado lesão corporal grave (Art. 1o, inciso I, alínea "a", c/c § 3o, da Lei n.o 9.455/1997). Alega, em suma, a ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu o flagrante em preventiva, sustentando que o decreto prisional se baseou na gravidade abstrata do delito e em conceitos vagos como "garantia da ordem pública", sem demonstrar o
“periculum libertatis”
concreto.

Aduz que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo primário, possuidor de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Invoca o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, argumentando que o paciente é pai de três filhas menores (10, 6 e 3 anos) e que sua segregação prejudica o sustento e o desenvolvimento das crianças, sendo ele o único responsável. Pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a substituição pela prisão domiciliar. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 345571364).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 346893384), ratificando os fundamentos da decisão constritiva, destacando a gravidade em concreto do delito, o
modus operandi
e o risco de reiteração delitiva.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, opinou pela denegação da ordem, sob o fundamento jurídico de que a decisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração, e que não restou comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados das filhas menores, inviabilizando a prisão domiciliar (Id. 350398379), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS – CRIME DE TORTURA (ART. 1o, §3o, DA LEI N. 9.455/1997)
- PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO PACIENTE -
IMPOSSIBILIDADE
– LESÃO CORPORAL GRAVE – AFASTAMENTO DA VÍTIMA DE SUAS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR 30 DIAS – LAUDO PERICIAL - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – CRIME VIOLENTO – PERICULUM LIBERTATIS EM REALCE – FUNDAMENTOS IDÔNEOS DA DECISÃO - PATERNIDADE DO PACIENTE NÃO JUSTIFICA FLEXIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO NÃO COMPROVADO QUE ELE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELAS MENORES –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara

O presente
habeas corpus
é cabível, pois impugna ato judicial que restringe a liberdade de locomoção do paciente (Art. 5o, LXVIII, da CF/88 e Art. 647 do CPP). A impetração é tempestiva e preenche os requisitos de admissibilidade. Não há preliminares arguidas pela PGJ ou óbices processuais a serem enfrentados antes do mérito.

O paciente foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tortura qualificada pelo resultado lesão corporal grave, conduta tipificada no Art. 1o, inciso I, alínea "a", c/c § 3o, da Lei n.o 9.455/1997. Segundo os autos, o paciente, em concurso com adolescentes, teria invadido a residência da vítima e a submetido a intenso sofrimento físico e mental, utilizando pedaços de madeira e fios elétricos ("salve"), causando-lhe lesões graves que resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão consubstanciados no Boletim de Ocorrência, no Laudo Pericial que atesta a gravidade das lesões, nos depoimentos da vítima e testemunhas, e nos interrogatórios dos envolvidos.

O
“periculum libertatis”
evidencia-se pela gravidade concreta da conduta e pelo
“modus operandi”
empregado. A suposta ação delituosa foi marcada por extrema violência e crueldade, com invasão de domicílio e tortura física, motivada, segundo as informações, por vingança ou castigo ("Tribunal do Crime"), o que denota acentuada periculosidade social do agente e menosprezo pela vida humana.

Além disso, o Juízo
a quo
apontou o risco de reiteração delitiva, com base em pesquisa criminal que indica o envolvimento anterior do paciente em delitos de natureza violenta e possíveis vínculos com facção criminosa. Tais circunstâncias reforçam a necessidade da segregação cautelar para interromper a atuação do grupo e evitar a prática de novos crimes, justificando a medida extrema para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir a prisão preventiva quando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente justificam a medida para a garantia da ordem pública:

"A gravidade concreta das condutas imputadas e o modus operandi podem justificar a decretação da prisão preventiva."
(AgRg no RHC n. 228.231/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Acerca do risco concreto de reiteração delitiva, além de o paciente possuir suposto envolvimento com organização criminosa, ele possui anotações criminais e infracionais pretéritas (Id. 345152865, p. 100/101), o que justifica a manutenção da segregação:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TORTURA POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AGENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERMANECEU FORAGIDO POR QUASE TRÊS ANOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SÚMULAS N. 52 E 64 DO STJ. AUTOS CONCLUSOS PARA SENTENÇA. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de o agravante ser membro de organização criminosa e que ele seria um dos responsáveis pelos "castigos" praticados pela facção. Consta ainda que o acusado possui maus antecedentes, inclusive por homicídio qualificado, além de ter permanecido foragido por quase 3 anos. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. [...]”
(AgRg no HC n. 651.661/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Em que pese o impetrante tenha colacionado no
mandamus
uma suposta certidão de antecedentes criminais, constando que o paciente não possui registros (Id. 345148891, p. 6), entendo que tal documento deve ser analisado com ressalvas.

Isso porque, na mencionada certidão, o nome da mãe do beneficiário consta como sendo Andréia Camilo Cunha e o número do seu RG aparece como 0585976112-0 SSP/MT, entretanto, o termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório evidencia que a sua genitora é Tereza Alves de Araújo e o seu RG é 26731967 SSP MT (Id. 345152865, p. 75), o que é corroborado pela carteira de trabalho e previdência social e certidões de nascimento juntadas na impetração (Ids. 345148894 e 345148895).

Além disso, os dados corroborados em documentos oficiais estão em consonância com àqueles informados no relatório de antecedentes criminais juntados aos autos (Id. 345152865, p. 100/101).

Diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública. A prisão preventiva, embora medida excepcional, é necessária no caso em tela para evitar a reprodução de fatos criminosos de igual ou maior gravidade.

As alegações de que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Este é o entendimento consolidado no Enunciado Orientativo n.o 43 deste Tribunal de Justiça:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

No mesmo sentido trago julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ausência de antecedentes criminais e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”
(RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, inciso VI, do CPP, a defesa não logrou êxito em comprovar que o paciente é o único responsável pelos cuidados imprescindíveis de suas filhas menores de 12 anos.

Embora a certidão de nascimento comprove a paternidade, a jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF, HC 143.641/SP e STJ, RHC 131.324/MG) estabelece que, diferentemente da mãe, cuja imprescindibilidade é presumida em regra, para o pai é necessária a demonstração inequívoca de que não há outra pessoa capaz de assumir os cuidados da criança. No caso, não há nos autos qualquer elemento que indique a ausência da mãe ou de outros familiares aptos a zelar pelas menores, não se desincumbindo a defesa do ônus probatório que lhe cabia.

No mesmo sentido:

“A decisão agravada corretamente concluiu que não há comprovação de que o agravante seja imprescindível aos cuidados do filho para fins de prisão domiciliar, conforme exigido pelo art. 318, incs. III e VI, do CPP.”
(HC 250707 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2025 PUBLIC 07-03-2025)

“Quanto à concessão da prisão domiciliar pleiteada pelo agravante ao argumento de que está acobertado por hipótese legal, em razão de ser genitor de um filho menor de 12 anos de idade e ser o responsável pelo cuidado e sustento do mesmo, é entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor.”
(AgRg no HC n. 1.025.471/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Assim, ausente a prova da imprescindibilidade exclusiva do pai, inviável a concessão da prisão domiciliar, prevalecendo a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Portanto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de RAFAEL ALVES FIDELEX.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026